Tribunal: TJMT
Processo: 1010602-46.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1010602-46.2022.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: BARTOLOMEU DE SOUSA PAULO
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Anulatória De Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$1.052,07 (um mil, cinquenta e dois reais e sete centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência e condenação em litigância de má-fé.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente. Assim, verifica-se que a parte reclamada assumiu, por meio de cessão de crédito, o direito a suposta cobrança, no entanto, quanto a referido negócio jurídico, não logrou demonstrar a regular notificação do demandado, consonante determina o art. 290 do Código Civil. Mas, como se sabe, a falta de notificação não elide a dívida não contestada. A ausência da notificação apenas determina que o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, fica desobrigado (art. 292 CC) e também, pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente (art. 294 CC). Assim, na hipótese dos autos, embora a parte reclamante negue inicialmente qualquer vínculo jurídico com a reclamada, após esclarecido, na contestação, que a inscrição deriva de cessão de crédito, restou incontroversa a licitude a cobrança e portanto, da anotação restritiva, exercício regular de um direito do cessionário, conforme autoriza o art. 293 do Código Civil, restando ausentes os pressupostos configuradores do dever de indenizar.(...) Tendo sido apresentado o contrato de financiamento assinado e os documentos pessoais da parte requerente, e não tendo sido esses impugnados especificamente, não há se falar em inexistência de débito. Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a parte Requerida apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pela parte Autora, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Por outro lado, a título de pedido contraposto, vê-se que a parte Ré pleiteia a condenação da parte Autora ao pagamento do débito no valor de R$ 1.189,47 (mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos). O Enunciado no 31 do FONAJE possibilita o pedido contraposto feito por pessoa jurídica no Juizado Especial: “É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.” Contudo, embora permitido, tal pedido sofre algumas limitações, devendo ser na mesma via do pedido inicial de declaração de inexistência do débito inscrito. In casu, o valor do débito cuja declaração de inexigibilidade foi pleiteada pela parte Autora é de R$ 1.052,07 (mil, cinquenta e dois reais e sete centavos), de modo que o pedido contraposto há de ser parcialmente acolhido, para condenar a parte Autora ao pagamento apenas de tal valor. IV - DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Analisando as provas trazidas pela parte Autora e as provas trazidas pela Requerida, resta caracterizada a litigância de má fé do Requerente, nos termos do artigo 80, II, do CPC, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. V - DISPOSITIVO: Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Requerida, para determinar que o Autor efetue o pagamento de R$ 1.052,07 (mil, cinquenta e dois reais e sete centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a parte Ré autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. Condeno ainda o Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. (...)”
4. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito, a origem da obrigação, com apresentação de contrato assinado pela parte Autora, documentos pessoais e Termo de Cessão, o que não foi impugnado especificamente
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a parte Requerida trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. Súmula no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010602-46.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARTOLOMEU DE SOUSA PAULO - CPF: 048.188.073-97 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023